Tribunal: TJBA
Processo: 0555275-29.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0555275-29.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: FABRICIO CARLOS SANTIAGO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s): MATEUS CARDOSO COUTINHO, WAGNER VELOSO MARTINS, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTES PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL.
IRRESIGNADOS QUE, NA CONDIÇÃO DE
POLICIAIS
MILITARES,
CEIFARAM A VIDA DA VÍTIMA, MEDIANTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO, APÓS CONJECTURADA PERSEGUIÇÃO POLICIAL
ENTRE AUTOMÓVEIS,
NA AVENIDA PARALELA, NESTA CAPITAL, NA MANHÃ DO DIA 18.06.2016.
VÍTIMA QUE NÃO ESTAVA ARMADA, TAMPOUCO SOB EFEITO DE ENTORPECENTES E, HIPOTETICAMENTE, NÃO ATENDEU AO COMANDO POLICIAL DE PARADA DO VEÍCULO, VINDO A SER ALVEJADO, EM FACE DE TAL CONDUTA, POR TIROS EFETUADOS PELA GUARNIÇÃO POLICIAL.

DECISÃO RECORRIDA QUE AFASTOU A PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E ENTENDEU COMPROVADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DENUNCIADOS, ORA RECORRIDOS.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA PAUTADA EM LAUDOS PERICIAIS, MORMENTE O EXAME NECROSCÓPICO E NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA,
NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
.

DO RECURSO DE FABRÍCIO CARLOS SANTIAGO DOS SANTOS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO ORA RECORRENTE NOS FATOS APURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS ARGUMENTOS EXPLICITADOS NAS RAZÕES SOB EXAME.
DEPOIMENTOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, CORROBORAM A VERSÃO DE QUE O ORA INSURGENTE PARTICIPOU DA AVENTADA PERSEGUIÇÃO POLICIAL, INCLUSIVE DEFLAGRANDO DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA O CARRO DA VÍTIMA.

DO RECURSO DE DANILO ESTEVES SOARES RAMOS. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO À AUTORIA DELITIVA, VERIFICAÇÃO DE CAUSAS DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE E NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALBERGAMENTO DAS TESES RECURSAIS DEFENSIVAS.
DECISÃO RECORRIDA QUE PAUTOU-SE NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AOS FÓLIOS, RESSALTANDO A SUPOSTA DESPROPORÇÃO
ENTRE A AÇÃO D
OS POLICIAIS MILITARE
S –
QUE EFETUAVAM A TENTATIVA DE BLOQUEIO DO VEÍCULO DA VÍTIMA
–
E A SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DESTA,
NO QUE CONCERNE À
ORDEM DE PARADA EMANADA DOS AGENTES ESTATAIS
.

FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA PRONÚNCIA. DECISÃO QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
HÁ NOS FÓLIOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS O SUFICIENTE PARA SUBMISSÃO DOS DENUNCIADOS, ORA RECORRENTES, AO JÚRI POPULAR. SÓ É POSSÍVEL RETIRAR DA PRONÚNCIA AS QUALIFICADORAS, OU RECONHECER EVENTUAIS CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE, CASO ESTAS RESSOEM INCONTESTÁVEIS, O QUE NÃO SE OBSERVA NA SITUAÇÃO SOB COMENTO. VÍTIMA QUE, AO SUPOSTAMENTE NÃO OBEDECER A ORDEM DE PARADA APÓS DETERMINAÇÃO POLICIAL, TEVE O RESPECTIVO VEÍCULO ALVEJADO POR 7 (SETE) DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS PELOS AGENTES ESTATAIS, SENDO QUE 3 (DELES) O ATINGIRAM FATALMENTE. NECESSIDADE DE OBSERVAR, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A COMPETÊNCIA DO JUÍZO NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, MANTENDO-SE INCÓLUME O PROVIMENTO JURISDICIONAL ORA FUSTIGADO.

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE A
IN TOTUM
A DECISÃO DE PRONÚNCIA.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recursos em Sentido Estrito, interpostos por Fabrício Carlos Santiago dos Santos e
Danilo Esteves Soares Ramos,
contra decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/Ba, Dr. Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira
.
O
decisum
ora fustigado pronunciou os Denunciados, ora Insurgentes, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto pelo Art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que na manhã do dia 18.06.2016, na Avenida Paralela, altura do Trobogy, nesta Capital, os ora Recorrentes e outros Policiais Militares efetuavam uma perseguição em desfavor da vítima, que não atendeu às ordens de parada do
respectivo
veículo, emanadas dos Agentes Estatais. Registre-se que, durante a tal perseguição, foram deflagrados 7 (sete) disparos de arma de fogo no carro da vítima, sendo que 3 (três) a atingiram de forma fatal
.
Restou constatado, ainda, que a vítima não estava armada no momento dos fatos, tampouco encontrava-se sob efeito de substância entorpecente.

3.
DECISÃO RECORRIDA.
Após o recebimento da Denúncia e consequente instrução processual, os ora Recorrentes foram regularmente pronunciados, tendo o
decisum
objurgado considerado comprovados os indícios de autoria e a materialidade delitiva
.
Asseverou o Douto
a quo
, com fulcro nos Laudos Periciais acostados aos fólios e nos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o hipotético delito se deu de forma qualificada, bem como as suscitadas causas de excludente de ilicitude não se revelam razoáveis, considerando a conduta da vítima e a reação eventualmente desproporcional dos Policiais
in casu
.

4.
RAZÕES RECURSAIS DE FABRÍCIO CARLOS SANTIAGO DOS SANTOS.
Argumenta o Recorrente Fabrício,
em apertada síntese, a ausência de indícios de autoria delitiva
in casu
, salientando que o Exame Pericial de Microcomparação Balística comprovou que o tiro que atingiu a vítima fora perpetrado por outro Codenunciado. Nesse diapasão, entende não ser possível a atribuição de responsabilidade a sua pessoa, ressaltando a aplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
no caso concreto
.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento da sua Insurgência, com a consequente despronúncia.

5.
RAZÕES RECURSAIS DE DANILO ESTEVES SOARES RAMOS.
O Recorrente Danilo Esteves Soares Ramos, por sua vez, sustenta em sua petição recursal que a prova produzida nos autos é insuficiente para embasar a decisão de pronúncia. Alega,
noutra baila
,
a ocorrência de causas de excludente de ilicitude, quais sejam, o estrito cumprimento do dever legal, a legítima defesa e a inexigibilidade de conduta diversa
.
Conclui, por fim, que a Peça Acusatória “carece de justa causa”, de modo que pugna pelo conhecimento e provimento da Irresignação, para reformar a decisão vergastada e absolvê-lo ou despronunciá-lo.

6.
PARECER MINISTERIAL.
Em judicioso Parecer, subscrito pela Eminente Procuradora Lícia Maria de Oliveira, o Órgão Ministerial opina pelo improvimento das Irresignações. Considera, em resumo, o
Parquet
,
“
que a pronúncia representa mera decisão sobre a admissibilidade da acusação, constituindo juízo de suspeita, e não o juízo de certeza que se sói exigir para a condenação.”
Nessa senda, sustenta que a suposta dúvida sobre a materialidade delitiva e os indícios de autoria é “insuficiente para se afastar peremptoriamente a competência exclusiva do Tribunal Popular para o seu deslinde.”

7.
FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
COMPROVAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.

O Art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, dispõe que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” Acerca do tema, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que “Não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor.” Prossegue a Corte Infraconstitucional consignando, em sua esteira intelectiva, que “A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e encerra o juízo de admissibilidade da acusação nos processos submetidos ao rito especial do júri popular, cabendo ao magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria, devendo o mérito quanto à prática do delito ser resolvido com a submissão do agente ao julgamento pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da sua competência constitucionalmente prevista.” (AgRg no AREsp n. 2.089.844/SP,
Rel. Min.
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15/3/2024). No caso em tela, o
decisum
fustigado é robusto e assertivo em considerar o arcabouço probatório oriundo da instrução processual como apto a submeter os Recorrentes ao julgamento pelo Conselho de Sentença – entendimento este, registre-se, que não merece reparo ou censura.

8.
DAS QUALIFICADORAS E CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE.

No que concerne às qualificadoras reconhecidas nesta fase processual, é igualmente assente no Tribunal da Cidadania a linha de raciocínio que apregoa que “A exclusão, na fase do
iudicium accusationis
, de qualificadora constante na denúncia somente tem cabimento quando manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.474.403/RS,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/3/2024
). Noutra senda, cumpre destacar que para o mesmo STJ, “uma vez não evidenciada, de plano, a ocorrência da excludente de ilicitude [...] mister seja o réu pronunciado.” (AgRg no AREsp n. 1.949.308/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de 2/3/2022).
Dito isto, como o Douto
a quo
considerou plausível a discussão acerca de eventual desproporcionalidade entre a ação dos ora Recorrentes de efetuar disparos com arma de fogo contra a vítima, em comparação com a conduta desta, de não atender ordem de parada do veículo, revela-se salutar o pronunciamento do Tribunal do Júri acerca da questão.

9. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0555275-29.2018.8.05.0001
, tendo como
Recorrente
s Fabrício Carlos Santiago dos Santos
e
Danilo Esteves Soares Ramos

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao
s
Recurso
s
, nos termos do voto d
o
Relator
.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11